Tribunal: TJDFT
Processo: 0716187-20.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PEDIDO INICIAL. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. REJEITADA. MÉRITO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROPORCIONAL. REDISTRIBUIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. É firme o entendimento jurisprudencial firmado pelo colendo STJ de que cabe ao magistrado a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na exordial, partindo da análise dos fatos e da causa de pedir, considerando todo o conteúdo presente na inicial.
1.1. In casu, verifica-se que o Juízo a quo analisou os Embargos de Terceiro estritamente vinculado aos pedidos dos embargantes, bem como às alegações e às provas que foram juntadas pelas partes, realizando uma interpretação lógico-sistemática da exordial em conjunto com a contestação para enfim concluir que aos embargantes somente deve ser garantida a proteção de metade do valor do imóvel penhorado. Preliminar de julgamento extra petita rejeitada.
2. Nos termos do artigo 86 do CPC, “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.
3. No caso em análise, tendo em vista que ocorreu a sucumbência recíproca das partes, devem ser proporcionalmente distribuídas entre os litigantes as despesas processuais.
4. Mostra-se ausente o interesse recursal da parte que requer a fixação de pagamento dos honorários advocatícios em 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, quando resta verificado que o dispositivo da sentença condenou ambas as partes ao pagamento de tais verbas.
5. Recurso conhecido Preliminar de julgamento extra petita rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido. Sentença reformada.